Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-98.2013.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. O presente feito fora encaminhado à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
II. Nada obstante, a presente ação fora ajuizada no ano de 2013, sendo atribuído à causa o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que, à época, superava o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. Como cediço, a competência do Juizado Especial é verificada no momento da propositura da ação (STJ - RMS: 38884), sendo que o valor atribuído à causa correspondia a aproximadamente 74 (setenta e quatro) salários mínimos em 2013.
PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS. VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. (...) 2. A competência do Juizado Especial é verificada no momento da propositura da ação. (STJ - RMS: 38884 AC 2012/0175027-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2013)
IV. Frise-se que o intuito aqui, de forma alguma, é contrariar a decisão emanada pelo eminente relator Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, mas apenas o de se assegurar que tal circunstância fora observada, notadamente a fim de se evitar futura arguição de nulidade de eventual julgamento a ser realizado por esta E. Turma Recursal.
V. Destarte, encaminhem-se os autos ao ilustríssimo Relator, para avaliar a pertinência do deslocamento da competência e para as providências que entender necessárias.
VI. Às providências.
VII. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO